Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714518-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SILVA DUARTE COSTA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Denise Silva Duarte Costa em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de busca e apreensão, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e declarar a rescisão contratual, e após a apreensão do bem, determinou a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. A parte formulou pedido de gratuidade de justiça no apelo, todavia, intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID no 23611622), permaneceu inerte (ID no 24069061). Desse modo, por não terem sido trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando à apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021 16:13:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator